Tribunal: TJSP
Processo: 1064686-19.2016.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Arrendamento Mercantil
Órgão julgador: Caio Marcelo Mendes de Oliveira
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – Ação de busca e apreensão – Apelação – Ausência de recolhimento de preparo – Intimação para recolhimento do valor devido, em dobro – Desatendimento - Deserção configurada – Recurso não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000837824
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1064686-19.2016.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
MARCOS KUMMROW, é apelado SANTANDER LEASING S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 32a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAIO MARCELO
MENDES DE OLIVEIRA (Presidente), RUY COPPOLA E KIOITSI CHICUTA.
São Paulo, 13 de outubro de 2020.
CAIO MARCELO MENDES DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1064686-19.2016.8.26.0100 -Voto no 14.726
2
VOTO No 14.726 – DIGITAL
Apelação no 1064686-19.2016.8.26.0100
Comarca de São Paulo 23a Vara Cível
Apelante: Marcos Kummrow
Apelado: Santander Leasing S/A.
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA Ação de busca e apreensão
Apelação
Ausência de recolhimento de preparo

Intimação para recolhimento do valor devido, em dobro
Desatendimento - Deserção configurada
Recurso não
conhecido.
Trata-se de apelação interposta contra a r.
sentença de fls. 52/55, que julgou procedente ação de busca e
apreensão, condenando o réu nas custas processuais e em
honorários advocatícios arbitrados em 20% do valor da causa.
Apela o réu para a reforma da decisão.
Recurso tempestivo, sem recolhimento de
preparo e contrariado.
Este o relatório, adotado no mais, o da
sentença.
O recurso não comporta conhecimento.
Nos termos do art. 1.007 do Código de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1064686-19.2016.8.26.0100 -Voto no 14.726
3
Processo Civil, “no ato de interposição do recurso o recorrente
comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o
respectivo preparo, inclusive porte de remessa e retorno sob
pena de deserção.”
A fls. 189/190 foi proferido o seguinte despacho:
“Verifica-se dos autos que o pedido de
concessão do benefício da gratuidade foi indeferido pelo r.
despacho de fls. 52/55, e sobre ele não se interpôs, como
seria possível, recurso.
Nada de novo é apresentado para reiteração do
pleito de gratuidade, que fica indeferido.
Intime-se a apelante para recolhimento do
preparo do recurso, em dobro, no prazo de 5 dias.
P.”.
No entanto, o apelante quedou-se inerte,
conforme certidão de fls. 192, o que implica no reconhecimento a
deserção do apelo.
Por estas razões, meu voto não conhece do
recurso, pois deserto.
CAIO MARCELO MENDES DE OLIVEIRA
Desembargador Relator
(assinatura eletrônica)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1064686-19.2016.8.26.0100 -Voto no 14.726
4